Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-58.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 561 DO Código de Processo Civil. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESÓRIA PREENCHIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Indefere-se o pedido de concessão da justiça gratuita quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é não só incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual.
2. Para que seja deferida reintegração de posse, a parte autora deve demonstrar o efetivo exercício de posse e a ocorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
3. No caso em exame, as autoras demonstraram não apenas sua melhor posse, mas também o esbulho ocorrido a partir da data em que a requerida, na condição de comodatária, foi notificada extrajudicialmente para restituir o bem imóvel.
4. Presentes os elementos necessários à comprovação do
direito vindicado, exsurge o direito da proteção possessória.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.